Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737188-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA AGRAVADO: ROGERINHO VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de execução de título executivo extrajudicial na qual foi rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que visava alcançar o patrimônio da agravada. A agravante argumenta que todas as diligências requeridas e deferidas para a satisfação do crédito foram infrutíferas porque a agravada não possui bens penhoráveis e não foi localizada no seu endereço comercial e fiscal. Informa que a agravada não comunicou a mudança de seu endereço, a fim de se ocultar, bem como encerrou suas atividades sem comunicar seus credores. Alega que o genitor, a genitora e a irmã do sócio da empresa agravada afirmaram perante o Oficial de Justiça que desconheciam o seu paradeiro, situação que afirma não ser crível. Sustenta que o esgotamento da patrimonial da agravada aliado à finalidade de lesar credores, evidenciada diante da ausência de movimentação financeira nas contas bancárias de sua própria titularidade, bem como a alteração do endereço sem comunicar seus credores, configuram o abuso da personalidade jurídica. Ressalta a existência de múltiplos processos de diferentes credores contra a agravada. Entende que as tentativas de obter bens passíveis de penhora da agravada foram exauridas, de modo a restar-lhe apenas a desconsideração da personalidade jurídica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, nos termos da tutela de urgência vindicada. Preparo regular (id 40898091 e 40898092). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica apta a subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica requerida. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.[1] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. A agravante fundamenta seu requerimento no encerramento das atividades da agravada, no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo, na existência de inúmeros processos de credores diversos contra a pessoa jurídica executada e no desconhecimento de parentes do sócio da empresa agravada quanto ao seu paradeiro. Os fundamentos suscitados, no entanto, revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. A mesma inteligência se aplica ao argumento da existência de processos judiciais, uma vez que as ações executivas indicadas na peça recursal apenas demonstram que a empresa passa por dificuldades financeiras. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais, quais sejam, insolvência e abuso da personalidade jurídica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui a jurisprudência orientada no mesmo sentido. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. Cabia à agravante, deste modo, demonstrar pelos meios ordinários de prova que a pessoa jurídica agravada foi utilizada indevidamente para prejudicar seus credores ou que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seus sócios ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações executivas. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.